Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708542-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: HAROLDO GOMES BORGES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CUMULADOS COM LUCROS CESSANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELOS RÉUS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE VERIFICADA NA NARRATIVA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NOVACAP E DISTRITO FEDERAL. INAÇÃO CULPOSA. VIA PÚBLICA EM OBRAS DE MANUTENÇÃO. BURACOS E DESNÍVEIS NÃO SINALIZADOS DE FORMA ADEQUADA. SINALIZAÇÃO PRECÁRIA INCAPAZ DE ALERTAR OS MOTORISTAS QUANTO AOS RISCOS EXISTENTES NO LOCAL. DEVER DE CAUTELA NÃO ATENDIDO DE SINALIZAR A VIA DE MODO ADEQUADO E SUFICIENTE. OMISSÃO ILÍCITA QUE DÁ ENSEJO A QUEDA DE MOTOCICLISTA EM BURACO NA VIA PÚBLICA EM MANUTENÇÃO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANOS COMPRAVADOS. NEXO DE NORMATIVO EVIDENCIADO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. POLITRAUMATISMO. DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL. DANOS ESTÉTICOS. VERIFICADOS. LAUDO PERICIAL MÉDICO E PSICOLÓGICO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA OMISSÃO ILÍCITA. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Com base na teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos declinados na petição inicial. Verifica-se a pertinência subjetiva da parte, e por consequência, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada uma vez que, a Novacap é a responsável pela execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. 2. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. 3. Responsabilidade estatal. Omissão ilícita caracterizada pelo não cumprimento do dever de sinalizar de forma adequada e suficiente riscos por buracos e desníveis existentes na via pública por conta de obras de manutenção ali realizadas. Defesa. Alegada ausência de responsabilidade. Ônus probatório desatendido pelo Distrito Federal e pela Novacap (art. 373, II, do CPC). 4. Dano moral. Violação à higidez física do autor. Ofensa moral caracterizada. Danos materiais e lucros cessantes comprovados nos autos. Danos estéticos demonstrados por meio de laudo pericial. Dever de indenizar reconhecido dos requeridos. 5. Quantum indenizatório. Valor fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como reparação aos danos estéticos, após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, observa o caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação ao comportamento do ofensor. De igual forma, o valor de R$ 1.055,00 (mil e cinquenta e cinco reais) a título de danos materiais e de R$ 30.000 (trinta mil reais) como ressarcimento por lucros cessantes correspondem aos danos efetivamente sofridos e comprovados pelo requerente nos autos. 6. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de inexistir nos autos documentos capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a ocorrência dos fatos e a responsabilidade civil da NOVACAP, não havendo possibilidade de se inferir que o evento danoso resultou especificamente do comportamento omissivo do Estado; b) artigo 403 do Código Civil, sustentando que para o acolhimento da pretensão do recorrido, faz-se necessário que se comprove a presença cumulativa dos quatro elementos da responsabilidade civil subjetiva por omissão, quais sejam: ausência de conduta, dano, nexo de causalidade entre o dano e a ausência de conduta e culpa consistente na negligência do Estado que, podendo e devendo agir, assim não o fez, o que não ocorreu na presente hipótese. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Luiz Gustavo Freitas da Silva, OAB/DF 23.371. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e 403 do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu: Enfim, houve omissão punível da NOVACAP e do Distrito Federal ao deixar de atender ao dever de cautela que lhes era exigível de adequadamente sinalizar a visa que estava em obras de manutenção para assim evitar que acidentes ocorressem com os motoristas que ali transitassem, tal como de fato veio a acontecer com o autor. Cumpre-lhes, portanto, indenizar os danos comprovados pela vítima da negligência em que incorreram os entes estatais colocados no polo passivo. Demonstrados estão, desse modo, os elementos configuradores da responsabilidade civil estatal por omissão específica, sem que tenha a Defesa de qualquer dos réus atendido ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo motorista vítima de acidente no local precariamente sinalizado (art. 373, II, do CPC). (ID 41275571). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria trânsito, porquanto a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O acórdão recorrido tem fundamento constitucional não impugnado mediante Recurso Extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 126 do STJ, segundo a qual "é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário" (AgInt no AREsp n. 1.673.748/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado Luiz Gustavo Freitas da Silva, OAB/DF 23.371. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023